Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739929-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES DECISÃO 1. A devedora agrava contra capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 41613363) que, em cumprimento de sentença, atualizou o valor da causa para R$ 859.365,23, deferiu a realização de leilão judicial dos 10 imóveis penhorados, fixando como preço mínimo 60% do valor da avaliação dos bens, e determinou a remessa dos autos ao leiloeiro. Alega, em suma, ofensa ao contraditório e ao CPC 10, pois não foi intimada a se manifestar acerca da atualização da dívida apresentada pela credora – R$ 859.365,23, sustentado que houve incidência de correção monetária e juros sobre valor anteriormente corrigido, configurando a prática indevida de juros compostos. Indica o quantum debeatur em R$ 770.172,09. Aponta perigo de dano na continuidade dos atos processuais destinados à alienação de bens. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. A decisão que atualiza o valor da dívida, sem intimação prévia da devedora, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é assegurado o contraditório diferido. A agravante pode impugnar o cálculo da atualização. Acrescento que, mesmo se constate excesso de execução, não é suficiente para impedir a alienação dos bens, pois a dívida é induvidosa, reconhecida pelo próprio agravante, embora com outro montante. Quanto à remessa dos autos ao leiloeiro para designação de hasta, observa-se que, além do que acima afirmei, a impugnação à avaliação dos bens não foi acolhida em capítulo da decisão id 139353807 – autos principais - contra o qual não há notícia de interposição de recurso. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator